Tribunal: TJES
Processo: 0006923-10.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006923-10.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MODA BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP e outros (4)

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÁTICA DOS ATOS PREVISTOS NO ATO INTIMATÓRIO ANULADO QUANDO DA ARGUIÇÃO DA NULIDADE. PRECLUSÃO. PREPARO. COMPLEMENTAÇÃO NÃO REALIZADA. DESERÇÃO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS. INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015, A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

II - Desatendido o disposto no §8º, do artigo 272, do CPC, enquanto não praticados os atos determinados e não cabendo a devolução de prazo, revela-se caracterizada a preclusão, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

III - Não dando a parte cumprimento à complementação do preparo ordenada, impõe o §2º, do artigo 1.007, do CPC, o reconhecimento da deserção do recurso.

IV - Não trazendo a Embargante o memorial de cálculo a embasar seus argumentos, o que lhe era inescusável a teor dos inciso I e II, do §4º, do artigo 917, do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

V - Agravo interno conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006923-10.2019.8.08.0024

AGRAVANTE: MODA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
MODA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, GEUCIMAR SABADINI ALBERTO, MICHELE SIMONASSI BROETTO, JULIO CESAR MACHADO BEZERRA
e
POLLYANNA PRETTI BEZERRA
,
face a decisão monocrática que não conhece de seu apelo, movido em sede de embargos à execução, ação executiva esta movida pelo

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
.

Aduzem o Recorrentes, a inexistência de violação ao §2º, do artigo 272, do CPC, pois, o ato de chamada do feito à ordem se consubstancia como tentativa de boa-fé para que o recurso fosse conhecido e, em sequência, fosse praticado o ato de juntada das custas. Afirma que não poderia a parte arcar financeiramente com as custas de ato processual que sequer havia sido conhecido processualmente. adiciona que não agiu de má-fé ao não juntar o preparo recursal, dado que não tinha certeza sequer do valor exato a ser pago, carecendo, ainda, da determinação do recolhimento de custas em dobro do valor, conforme §4º, art. 1.007, do CPC. por fim, insurge-se face ao não conhecimento dos embargos à execução, afirmando operada ofensa à ampla defesa, dizendo que não apontou os valores do excesso de execução arguido, por não portar perícia contábil em mãos em face dos valores executados pelo exequente, ora agravado.

Em contrarrazões pugna o Agravo pelo não provimento do recurso e manutenção da decisão monocrática.

No caso presente, apelaram os aqui Agravantes face a sentença que rejeitou seus embargos à execução, rejeição fundada no trato genérico das arguições de ilegalidade e na ausência de demonstrativos de valores que entendiam corretos os Embargantes.

Ao apreciar o apelo, proferi decisão (ID 3842298) determinando ao Recorrente a adequação do preparo recursal, porquanto desatendido o valor da causa firmado pelo Juízo a quo em sede de impugnação ao valor da causa na origem, importando em recolhimento a menor do preparo.

No mesmo
decisum
, viabilizei a que o Agravante, que teve negado seus embargos executórios por não apresentar os cálculos respectivos, os apresentasse, eis que não fora dada tal oportunidade até aquele momento nos autos.

Contudo, em resposta, veio aos autos o patrono dos Apelantes (ID 4715618), afirmar que a intimação daquela mencionada decisão se deu em nome de advogado dos Apelantes, mas em nome de advogado distinto daquele sobre o qual havia requerimento específico para as intimações, postulando, assim, a devolução do prazo para a prática dos atos que lhes havia sido determina.

Nesse sentido, de fato, dispõe o §5º do artigo 272 do CPC/15 que:
"
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
".

Contudo, conforme asseverei em minha manifestação monocrática, creio olvidou o peticionante o conteúdo do §8º, do mesmo artigo 272, do CPC, que expressamente impõe que o vício de intimação seja arguido junto ao ato que lhe fora determinado praticar na decisão cuja intimação mostrou-se irregular.

O texto legal é muito claro:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

Em comentário ao dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“
Nos termos do §8º do artigo 272 do Novo CPC,
cabe à parte arguir a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe cabia praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido
. A regra tem como objetivo a duração razoável do processo,
evitando que a prática do ato seja precedida de um pedido e decisão a respeito do vício da intimação
.
” (Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed JusPodvm, 2016. pág. 431).

Destaco que o STJ, à luz de tal previsão da Lei Processual Civil, recentemente, asseverou o “
Descabimento do pedido de devolução do prazo para apelar
, uma vez que, nos termos do art. 272, § 8°, do CPC/2015, "A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar [...]
". (REsp n. 1.833.871/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023.)

Nesse mesmo sentido, a Corte Superior de Justiça já deixou claro que
“
Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015: 'A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido'.
Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo
" (REsp n. 1.810.925/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019).”
(AgInt no AREsp n. 2.002.435/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

E mais, “
Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015, a parte deve alegar a nulidade da intimação em preliminar da própria peça que pretendia apresentar. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 1.644.197/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 6/5/2021)

Na hipótese concreta, não obstante a irregularidade do ato intimatório, é imperioso observar restar desatendido o disposto no §8º, do artigo 272, do CPC,
não cabendo a devolução de prazo pretendida
,
a revelar caracterizada a preclusão,
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.

Assim, restou indeferida a devolução do prazo.

Nesse contexto, como visto, a intimação voltava-se a que a parte Apelante-Agravante (
i
) realizasse a complementação do preparo recursal, sob pena de não conhecimento de seu recurso, nos termos do artigo 1.007, §2º, do CPC/2015, bem como, (
ii
) providenciasse a adequação de peça exordial,

eis que interposto embargos executórios ao arrepio do comando contido no inciso I e II, do §4º, do artigo 917, do CPC, não cuidando a Embargante-Apelante em trazer à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a embasar seu alegado, o que, à luz dos dispositivos mencionados, ensejaria a rejeição liminar de seus embargos.

Veja-se que a teor do §8º, do artigo 272, do CPC, as determinações restaram desatendidas, porquanto, preclusas, a impor, se não a inadmissão do apelo, a imediata rejeição liminar dos embargos à execução.

Ora, não há como descurar da previsão do §2º, do artigo 1.007, do CPC, que “
A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias
.
”

No caso, ao realizar o preparo recursal, negligenciou a Apelante o valor atribuído à causa pelo Juízo
a quo
no âmbito da impugnação ao valor da causa vertida pelo Embargado-Apelado, além da necessária atualização desse montante.

Restou desatendendo, assim, o critério do valor da pretensão recursal para efeito do devido preenchimento da guia de preparo, ao que foi chamado à devida complementação dos valores.

Assim, não dando cumprimento à complementação ordenada, impõe o mencionado §2º, do artigo 1.007, do CPC, o reconhecimento da deserção do recurso.

Válido mencionar que, uma vez intimada a regularizar o vício incorrido e permanecendo a parte inerte, opera-se a preclusão consumativa, não cabendo nova oportunidade para a regularização do preparo.

Nos dizeres do STJ, "
Uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o devido recolhimento, a inexistência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação ou concessão de gratuidade de justiça (AgInt nos EDv nos EREsp 1.667.087/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 21.8.2020).
" (AgInt no REsp n. 1.972.161/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

Em outras palavras, "(...)
deixando a parte de recolher o preparo será intimado para recolhimento em dobro, mas se recolhido a menor será intimado para complementação, em cinco dias, sob pena de deserção.
" (AgInt no REsp n. 1.721.964/SP)

Logo, o apelo merece NEGATIVA DE SEGUIMENTO, à luz da parte final do §2º, do art. 1.007, do CPC.

Ademais, ainda que assim não fosse, a inadmissão dos Embargos, que dá fruto à apelação, é imperiosa.

Ao propor os embargos executórios, arguiu a Embargante-Recorrente o excesso de execução, ao argumento de que o Apelado impôs indevida cobrança de juros e amortização do débito.

Contudo, frise-se, não trouxe a Embargante o memorial de cálculo a embasar seus argumentos, o que lhe era inescusável a teor dos inciso I e II, do §4º, do artigo 917, do CPC, sob pena de rejeição liminar dos embargos.

Diz o CPC:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 4º Não apontado o valor correto ou
não apresentado o demonstrativo
, os embargos à execução:

I -
serão liminarmente rejeitados
, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:

(...)

II - nos casos de
indeferimento da petição inicial
e de improcedência liminar do pedido;

No
decisum
inicial, como mencionado, ponderei, na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora ciente da existência de entendimento em sentido contrário, que uma vez não tendo sido concedido aos Embargantes prazo processual para convolação do
error in procedendo
, no caso, a apresentação dos cálculos respectivos, impunha-se a intimação da parte a suprir o vício, nos termos do art. 321 do CPC/15. (AgInt no AREsp 1027310/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018).

E mesmo assim, não desincumbiu-se a parte de seu ônus, impondo mácula ao instrumento processual eleito (embargos à execução), não havendo caminho outro, senão, a
rejeição do embargos, à luz do inciso I, do §4º, do artigo 917
e do inciso II, do artigo 918, todos
do CPC,
enquanto inepta sua petição inicial
.

Com base em tais razões, enquanto precedente o juízo de prelibação,
INADMIT
O
o recurso
apelatório
, eis que deserto, como já asseverado, e caso superado o entendimento sobre tal vício formal,
rejeito
os embargos
executórios
, porquanto indefiro sua petição inicial
,
termos nos quais
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Majoro em mais 2% os honorários já fixados, ponderados os parâmetros previstos no §2º, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 2% (dois por cento).